Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO DANO E SOBRE O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. 1. Ambas as partes apelam contra a sentença. A parte autora pede que a incidência da verba honorária incida sobre o valor da condenação em danos morais e sobre os valores declarados inexistentes. A parte ré, por sua vez, pede a cassação da sentença por violação à ampla defesa, ao julgar antecipadamente o feito.

2. 2. O julgamento antecipado da lide, quando se encontram carreados aos autos os elementos probatórios que permitem à devida análise no mérito da lide, antes de ser uma faculdade do juiz é decorrência da norma processual, como se infere do conteúdo previsto no art. 355, I, CPC.

3. 3. A inscrição indevida nos cadastros de proteção caracteriza dano moral.

4. 4. A verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação em danos morais e sobre os valores cobrados indevidamente e declarados inexistentes por representar o verdadeiro proveito econômico.

5. 5. Recurso dos réus desprovido. Recurso do autor provido.